Tribunal: TJES
Processo: 0008137-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008137-75.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMANDA BRANDAO NASCIMENTO e outros
APELADO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0008137-75.2015.8.08.0024

RECORRENTE: AMANDA BRANDAO NASCIMENTO

RECORRIDO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Amanda Brandão Nascimento contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da incidência do Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, sob o argumento de que a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ocorreria de forma direta e autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura violação direta à Constituição Federal apta a afastar a incidência do Tema 660 do STF e viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 660 da repercussão geral, o entendimento de que não há repercussão geral quando a análise da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

A verificação da alegada violação constitucional exige o exame de normas processuais relacionadas à valoração da prova, ao ônus probatório e ao princípio da causalidade previstos no Código de Processo Civil.

A necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional revela que eventual afronta aos dispositivos constitucionais invocados possui natureza reflexa ou indireta.

As premissas adotadas pela decisão recorrida coincidem integralmente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660.

A agravante não demonstra qualquer distinção fática ou jurídica apta a afastar a aplicação do precedente vinculante da Suprema Corte.

O agravo interno destina-se à demonstração do desacerto da decisão de admissibilidade quanto à subsunção do caso ao precedente vinculante, não servindo para rediscutir matéria já definida sob a sistemática da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há repercussão geral quando a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

A controvérsia que demanda exame de regras processuais relativas à valoração da prova, ao ônus probatório e ao princípio da causalidade configura hipótese de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

A ausência de demonstração de distinguishing impõe a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 660 do STF.

O
agravo interno não se presta à rediscussão do mérito de matéria já submetida à sistemática da repercussão geral, mas à impugnação da correta aplicação do precedente no juízo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 660 da Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0008137-75.2015.8.08.0024

RECORRENTE: AMANDA BRANDAO NASCIMENTO

RECORRIDO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19172876) interposto por AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência, na parte que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 17331342) em razão da aplicação do Tema n° 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 660/STF ao caso concreto, argumentando que a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) se apresentaria de forma direta e autônoma.

O recurso extraordinário teve seu seguimento negado quanto a essa alegação, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371/MT (Tema 660), segundo o qual não há repercussão geral quando a suposta violação aos referidos princípios constitucionais pressupõe o exame prévio de normas infraconstitucionais.

É precisamente o que se verifica na espécie. A análise da alegada vulneração ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal exigiria, necessariamente, o exame das normas infraconstitucionais que disciplinam a valoração probatória, o ônus da prova e o princípio da causalidade no Código de Processo Civil, revelando caráter meramente reflexo da ofensa constitucional invocada. As premissas fixadas na origem convergem, portanto, para a tese do Tema 660/STF.

Não demonstrada qualquer distinção fática ou jurídica que autorize o afastamento do precedente vinculante, e não sendo o agravo interno via adequada para rediscutir matéria já pacificada sob a sistemática da repercussão geral - ônus do qual o recorrente não se desincumbiu -, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.